Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703796-97.2021.8.07.0018 RECORRENTE: NAYARA MARIA DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 40802562, o recorrido DISTRITO FEDERAL informa que as peças referentes aos recursos especial e extraordinário interpostos pela parte contrária estão indisponíveis para visualização no PJe, porquanto aparece um grampo que impede a abertura. Procede a Secretaria às providências necessárias para disponibilizar a leitura das peças processuais pela parte recorrida. Após, renove-se a intimação realizada pela certidão de ID no 40328886. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007